Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURCOS PÚBLICOS. VENDA DE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE CONTA DO RÉU NO FACEBOOK. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS DO RÉU. CABIMENTO. FORNECIMENTO DE HISTÓRICO BANCÁRIO. NATUREZA PROBATÓRIA.
1. Afigura-se cabível o deferimento da antecipação da tutela de urgência para determinar o bloqueio e a suspensão da conta réu no aplicativo Facebook Messenger e o bloqueio de suas contas bancárias, quando verificada a utilização dessas plataformas para a venda, sem autorização, de materiais didáticos de propriedade de instituição educacional. Precedentes do TJDFT.
2. No caso, a probabilidade do direito está demonstrada pelas provas constante dos autos, notadamente, ata notarial registrada que revela que o réu comercializa ilegalmente os materiais de propriedade da autora. Existe o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, caso não sejam adotadas medidas que façam cessar essa prática, ao menos até a instauração do contraditório perante o Juízo a quo.
3. O pedido de fornecimento do histórico de transações bancárias realizadas pelo réu tem caráter eminentemente probatório e se refere à indenização pretendida pela autora, de sorte que não há urgência imediata que autorize a produção antecipada da prova (CPC/2015 381 I), devendo ser postulada na fase de instrução.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.